Tribunal: TJBA
Processo: 8002371-46.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002371-46.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
LUCIANO LEITE AFONSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – LEI PAULO GUSTAVO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS NA ETAPA DE HABILITAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. LEGITIMIDADE. IMPETRANTE QUE ALEGA RECUSA NO RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECLARAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GEOVANE SANTOS MATOS em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Mucuri – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8002371-46.2023.8.05.0172, denegou a segurança vindicada sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo.

2 – O apelante sustenta que houve ilegalidade praticada pela Administração Municipal ao, supostamente, recusar-se a receber a documentação exigida na fase de habilitação do Edital de Chamamento Público n.º 001/2023, referente à execução de projetos culturais financiados pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). Afirma que compareceu à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura na data prevista no edital e que teria sido impedido de protocolar os documentos necessários para prosseguir no certame. Aduz, ainda, que haveria ilegalidade na própria exigência de certidões negativas previstas no item 14 do edital, sob o argumento de que a Lei Paulo Gustavo não condicionaria a liberação dos recursos culturais ao atendimento dessas exigências fiscais, sendo indevida a negativa de participação por ausência ou não recebimento desses documentos.

3 – A controvérsia recursal consiste em analisar se o apelante comprovou, por prova pré-constituída, a prática de ilegalidade pela Administração Municipal ao supostamente recusar-se a receber a documentação exigida na fase de habilitação do Edital nº 001/2023, bem como se haveria ilegalidade na própria exigência de certidões negativas naquele certame cultural da Lei Paulo Gustavo.

4 – Impõe destacar que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, consoante artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009. O artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, reforça que a proteção judicial somente ocorre quando o direito se apresenta livre de dúvidas, dispensando fase instrutória complexa. Neste sentido, a liquidez e certeza devem estar presentes desde a impetração.

5 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que o item 14.1.1 do edital estabelece, de forma clara e objetiva, a necessidade de apresentação de certidões negativas federais, estaduais, municipais e trabalhistas, além de comprovante de residência. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer requisitos mínimos de habilitação, desde que compatíveis com o interesse público e previstos previamente, conforme determina o art. 3º da Lei nº 14.133/2021 (norma geral de licitações e contratos, aplicada por analogia aos editais culturais), e o art. 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração o dever de observar legalidade, impessoalidade, transparência e eficiência.

6 – A Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) não impede que o ente público exija documentação mínima de regularidade fiscal ou trabalhista para fins de repasse de verbas públicas, até porque tais exigências são comuns em chamamentos públicos, convênios, termos de fomento ou instrumentos congêneres. A lei federal apenas não impõe tais certidões como obrigatórias, mas tampouco as veda. Portanto, o edital atuou no âmbito legítimo da autonomia municipal, em conformidade com o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, que reconhece a competência dos municípios para regulamentar assuntos de interesse local.

7 – Em relação a suposta recusa ao recebimento dos documentos, verifica-se que o apelante apresentou somente uma declaração genérica de comparecimento, supostamente assinada por servidor municipal (ID 68027654). O documento não identifica quais documentos foram levados, se estavam completos ou se foram apresentados dentro do prazo previsto no edital.

8 – Com efeito, a controvérsia exige investigação fática, inclusive para esclarecer a dinâmica da entrega da documentação e eventual inadimplemento do próprio participante. Esta apuração, contudo, é incompatível com o rito célere e documental do Mandado de Segurança.

9 – Nestas condições, a ausência de prova pré-constituída impede o acolhimento do pedido mandamental, pois o Poder Judiciário não pode presumir irregularidade sem comprovação documental idônea.

10 – A Douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda exarou Parecer lavrado pelo Eminente Procurador de Justiça LUIZ EUGÊNIO FONSECA MIRANDA opinando pelo provimento do Apelo (ID 75460363).

11 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de Mandado de Segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8002371-46.2023.8.05.0172, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Mucuri – BA, apelante GEOVANE SANTOS MATOS e apelado MUNICÍPIO DE MUCURI – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III